Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-90.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – não cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a Câmaras de Direito Privado – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios não incluídos pelo credor no cálculo da dívida – Descabimento da inclusão no montante devido dos honorários advocatícios arbitrados na demanda coletiva – Exclusão ex officio – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1007671-90.2019.8.26.0196; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento das custas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo

Ementa:

* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Diferimento das custas processuais – Possibilidade – Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03 – Reconhecimento da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – não cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a Câmaras de Direito Privado – Possibilidade do arbitramento dos honorários do advogado – Aplicação da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Juros remuneratórios não incluídos pelo credor no cálculo da dívida – Descabimento da inclusão no montante devido dos honorários advocatícios arbitrados na demanda coletiva – Exclusão ex officio – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007671-
90.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ODAIR LOPES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO
Diferimento das custas
processuais Possibilidade Inteligência do artigo 18 da Lei
no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03
Reconhecimento da prescrição Aplicação da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional
Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Inocorrência da prescrição Recurso
provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 4o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva O credor
pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca
do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito

A
utilização
da
referida
Tabela
acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 não
cabimento da uniformização do entendimento da 17a e da 18a
Câmaras de Direito Privado Possibilidade do arbitramento
dos honorários do advogado Aplicação da Súmula no 517 do
Superior Tribunal de Justiça
Juros remuneratórios não
incluídos pelo credor no cálculo da dívida Descabimento da
inclusão no montante devido dos honorários advocatícios
arbitrados na demanda coletiva
Exclusão ex officio

Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e
julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença
*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 189/196,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
com fundamento no inciso II, do artigo 487
do Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
diferimento
das
custas
processuais
é
medida de rigor, nos moldes do inciso III, do
artigo 4o da Lei no 11.608/03; b
a
prescrição não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme o disposto no artigo
18
da
Lei
no
7.347/85,
é de todo dispensável, na ação civil pública, o
adiantamento das custas pelo autor.
Dessa forma, por se tratar da
fase
do
cumprimento
da
r.
sentença
proferida nos autos da ação coletiva,
ajuizada pelo IDEC contra o Banco do
Brasil S/A., inexiste qualquer óbice para o
diferimento do recolhimento das custas
processuais, tal como, aliás, preceitua o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03.
No
mesmo
sentido,
é
o
posicionamento do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Execução individual de sentença de
ação civil pública. Custas. Pretensão ao diferimento.
Cabimento. É da essência do sistema da ação civil
pública o diferimento das custas . Aplicação do art. 18
da lei 7.347/85 e do art. 4o, § 6o, da lei 11608/03.
Precedentes de jurisprudência.
Regramento jurídico
da ação originária que se estende às ações dela
decorrentes. Diferimento que se aplica à execução
individual da sentença”
1.(grifamos)
“A
habilitação
dos
legitimados
não
constitui nova ação, mas apenas fase de cumprimento
de sentença da ação coletiva, não estando sujeita ao
recolhimento de taxa judiciária no momento da
distribuição ”.2 (grifamos)
Nos termos da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 0077989-05.2011.8.26.0000. 17a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Erson T. Oliveira.
2 TJSP. Agravo de instrumento no 0209826-86.2011.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Renato Rangel Desinano. J. 15.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 3 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
3 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.4 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(27/03/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a desconstituição da r. sentença
recorrida é medida de rigor.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 4o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
A
pretensão
do
credor
de
4 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
receber
os
expurgos
inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 5
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
O
apelante
é
titular
da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
5 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
do
recorrente, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que constitui faculdade das partes a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.6 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do Novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do seguinte excerto:
6 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.7 (grifamos)
Além disso, o poupador não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC, para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
referido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
7 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este é o posicionamento esposado pelo Pretório Excelso, no
julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.8
Com
efeito,
constou
8 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, consoante constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
9 (grifamos)
Tal recurso foi julgado nos
moldes do artigo 1.036 do Novo Código de
Processo Civil, de modo que a determinação de suspensão então
proferida encerrou-se com a prolação do
V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02
9 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
de setembro do mesmo ano.10
Além
disso,
o
mencionado
Acórdão transitou em julgado aos 10 de
agosto de 2015,11 razão pela qual inexiste
qualquer óbice ao prosseguimento da
execução.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.12
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos
índices
para
a
correção
monetária do valor da dívida, por serem
10 “O pronunciamento
definitivo acerca de uma matéria submetida ao regime dos
recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com o desfecho do
julgamento no Órgão Colegiado competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a proclamação do resultado durante a
sessão, sendo que a publicação do aresto guarda como principal corolário a
autorização para que os Tribunais de segunda instância retomem o exame dos feitos
de acordo com a orientação consagrada por este STJ”. (STJ. AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS. )
11
STJ.
Recurso
Especial
no
1.391.198/RS.

Disponível
em
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.3&aplicacao=processos.ea&ti
poPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201301991290.
12 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Este é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
13 (grifamos)
Aliás, a mencionada tabela prevê expressamente a aplicação do
percentual inflacionário de 42,72% para o
mês de janeiro do ano de 1989, devendo
ser observada a diferença entre o índice
creditado, à época, pelo Banco (22,35%),
conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal Federal, nos autos da ação
coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
13 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 14 (grifamos)
Por sua vez, não merece prosperar o pleito referente à necessidade de uniformização dos
entendimentos da 17a e da 18a Câmaras de
Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Isto porque, a 17a Câmara julga
os recursos atinentes à r. sentença
exarada pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, nos autos da Ação
Civil
Pública
no
0403263-60-1993.8.26.0053, ao passo que
a 18a Câmara é preventa para processar e
julgar os feitos que se referem à r.
sentença proferida pela 12a vara cível de
Brasília,
no
autos
do
processo
no
1998.01.1.016798-9.
14 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela Assim, é certo que as mencionadas câmaras estão preventas
para o julgamento dos títulos executivos
judiciais
diversos,
sendo
possível
a
aplicação de parâmetros de cálculos
distintos, eis que estes são fixados no
respectivo decisum exequendo.
Consoante
o
disposto
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 523. No caso de condenação em
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o
débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver
§
1o
Não
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento ”. (grifamos)
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pela supracitada
Corte na edição da Súmula no 517, que
estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Conforme se depreende dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
autos, regularmente intimada para pagar o
débito, a instituição financeira depositou o
montante
exequendo
somente
para
garantir o juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos, em virtude da
ausência de pagamento voluntário do
débito, com a observação de que não se
trata de verba sucumbencial imposta pelo
julgamento da impugnação ofertada.
Esta
é
a
orientação
dos
doutrinadores
Teresa
Arruda
Alvim
Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres
da
Silva
Ribeiro
e
Rogerio Licastro Torres de Mello:
“O §1o traz a penalidade para o não
cumprimento da ordem de pagamento no prazo legal,
qual seja: o débito será acrescido de multa de dez por
cento e também de honorários advocatícios fixados em
dez por cento . Resolve-se aqui mais uma dúvida
existente na doutrina sob a égide do CPC de 73,
prevendo-se expressamente,
a fixação de honorários na
fase de cumprimento.
(...)
A
doutrina
e
jurisprudência

já
se
posicionaram no sentido de que não elide a multa (e
agora os honorários) se o réu depositar o valor,
visando a uma garantia do juízo; para que não incida a
penalidade o réu deverá efetuar o pagamento ”. 15
(grifamos)
15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
866

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Os juros remuneratórios não
são devidos, eis que não foram previstos
no dispositivo da r. sentença proferida
pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília
e mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça
do Distrito Federal.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs. Banco
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.16 (grifamos)
Entretanto,
o
credor
não
incluiu o referido encargo no cálculo da
dívida,
sendo
de
todo
descabida
a
irresignação da apelante.
Por outro lado, é de todo
descabida a inclusão dos honorários advocatícios, arbitrados na demanda
coletiva, na planilha atualizada do débito,
16 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
eis que tal verba não pode ser aproveitada
pelo credor que não foi parte na ação civil
pública, tampouco pelo advogado que não
patrocinou tal demanda.
Além de os honorários advocatícios constituírem matéria de
ordem pública, o fato de o exequente ter
incluído tal quantia no cálculo da dívida
caracteriza verdadeiro erro de cálculo, o
qual pode ser corrigido a qualquer tempo,
conforme o disposto no inciso I, do artigo
494 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Nesse sentido, é a lição do
doutrinador Theotonio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado
em julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”17. (grifamos)
Sobre o tema, já se pronunciou
a jurisprudência:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC
é clara em permitir a correção de inexatidões materiais
17 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor. Nota art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível – no 1007671-90.2019.8.26.0196 – Franca – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo,
sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 18
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença e JULGAR
IMPROCEDENTE

a
impugnação
ao
cumprimento da sentença e determinar, ex
officio ,
a exclusão dos honorários arbitrados na demanda coletivo do
montante devido.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
R$2.000,00 (dois mil reais), consoante os
ditames previstos no parágrafo 8o, do
artigo 85 c.c. o parágrafo 1o, do artigo
523, ambos do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator
18 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min.
Rel. Sidnei Beneti. J. 22.11.13.